Tribunal: TJMT
Processo: 1001625-03.2023.8.11.0022
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001625-03.2023.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Urgência, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ROSIMEIRE MOREIRA DE CARVALHO - CPF: 568.219.301-63 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 03.773.942/0001-09 (APELANTE), ROSIMEIRE MOREIRA DE CARVALHO - CPF: 568.219.301-63 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
– SAÚDE PÚBLICA –
MEDICAMENTO

ALTO CUSTO
–
ENOXAPARINA 8
0
MG
–
REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO SUS – TEMA 793 DO STF
–

DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO –
ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO
–
AFASTADA –
RECURSO
PROVIDO EM PARTE.

1. A teor do art. 196 da Constituição Federal, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios têm o dever de, solidariamente, garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde.

2. Considerando
o alto custo do medicamento
,
disponibilizado pelo SUS através do Programa do Componente Especializado,
o cumprimento da obrigação deve ser direcionado, primariamente, ao Estado de Mato Grosso. No entanto, caso não seja possível assegurá-lo, caberá ao Município garanti-lo, de forma subsidiária ao ente estadual.

3. Recurso provido em parte.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de a
pelação cível
interposto pelo
Município de
Pedra Preta

contra r.
sentença
proferida pelo Juízo da
Vara
Única de Pedra Preta
,
que, nos autos da ação
civil pública
n.º
1001625-03.2023.8.11.0022
, proposta
pel
o

Ministério Público do Estado de Mato Grosso
nos interesses d
e Romildo Moreira de Carvalho
,
julgou procedente os pedidos exordiais,

nos seguintes termos:

“Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido da exordial com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, determinando a obrigação de fazer ao Estado de Mato Grosso e ao Município de Pedra Preta-MT, a fornecerem, em conformidade solicitação médica, no prazo de 15 (quinze) dias, o medicamento ENOXAPARINA 80 MG de uso contínuo, ao paciente ROMILDO MOREIRA DE CARVALHO, para auxiliar no tratamento das comorbidades HAS – Hipertensão Arterial (CID 10 I10) Obesidade Grau III (CID 10 E66) e Lesão Renal Aguda
Kdigo
- Estágio 03 (CID 10 N17), devendo ser comprovado o fornecimento do medicamento nos autos no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de bloqueio de valores.

Sem custas e honorários advocatícios”.

Em suas razões, o
Apelante sustenta
que a responsabilidade na prestação vindicada é exclusiva do Estado de Mato Grosso, por se tratar d
a
disponibilização
de
medicamento
de alto custo
, invocando a aplicação do precedente qualificado sob o Tema 793 da Repercussão Geral, do Supremo Tribunal Federal.

Alega que o ente Municipal não tem competência
para a dispensação do

aparelho
vindicado
, pois não está elencado nas atribuições da assistência básica.

Dessa forma, pugna pelo conhecimento do presente recurso para
que seja
julgada a demanda improcedente em face do
Município de
Pedra Preta,
ou
que
, subsidiariamente,
seja direcionado

o
cumprimento da
obrigação de fazer
ao
Estado de Mato Grosso.

Contrarrazões em Id.
220909154
,
onde a Apelada pugna pelo desprovimento do recurso. S
em preliminares.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é
p
elo
provimento parcial do presente r
ecurso
, a fim de determinar o direcionamento prioritário do fornecimento do tratamento ao Estado de Mato Grosso

(
I
d.
222872698
)
.

Isento de preparo,
conforme previsto no art. 1007, §1º, do Código de Processo Civil e art. 73, §1º, do Regimento Interno
deste

Tribunal
de Justiça
(
I
d.
221166660
)
.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
r
ecurso de apelação cível interposto pelo Município de Pedra Preta contra r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Pedra Preta, que, nos autos da ação civil pública n.º 1001625-03.2023.8.11.0022, proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso nos interesses de Romildo Moreira de Carvalho,
julgou procedente os pedidos exordiais, para condenar ambos
os Requeridos, solidariamente,
ao fornecimento d
o medicamento Enoxaparina 80mg.

Segundo o ente municipal, o
medicamento
é de
alto custo,
e, portanto, o seu fornecimento é da competência exclusiva do Estado de Mato Grosso, devendo ser atendidas, consequentemente, as regras administrativas de repartição de competência do SUS e o entendimento firmado por meio do Tema n° 793 do STF
(
em respeito, inclusive, ao dever de observância dos precedentes, contido no art. 927 do CPC
)
.

Com efeito, relativamente à competência dos entes públicos, é firme o entendimento de que a União, os Estados e os Municípios possuem competência comum e são corresponsáveis no que se refere à garantia, a todo e qualquer cidadão, do direito à saúde e à vida, de forma universal e igualitária, conforme assegurado nos
arts
. 23, II, 30, VII, e 196, da CRF.

Portanto, qualquer um dos entes públicos é parte legítima, em conjunto ou separadamente, para serem acionados na demanda que visa
a
obtenção de tratamento da saúde, nos termos do artigo 196 e 23, I, ambos da Constituição Federal.

Nesse sentido, aliás, o Supremo Tribunal Federal já decidiu, ano analisar o Tema 793, que “
[...] o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado,
sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto
ou separadamente” (RE 855.178-RG Rel.
Min.Luiz
Fux, Tema 793, 6.3.2015)
[
g.n
.]
.

Logo, diante da solidariedade existente entre os entes públicos, não há que se falar em responsabilidade exclusiva do Estado de Mato Grosso,
pelo que afasto a alegação de ilegitimidade passiva do Município de Pedra Preta.

Não se olvide, contudo, que o artigo 198, caput e §1º, da Carta Magna estabelece que o Sistema Único de Saúde é composto por uma rede regionalizada e hierarquizada e que será financiado com recursos do orçamento da Seguridade Social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, cabendo, portanto, a todos os entes públicos a disponibilização do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento, de forma solidária, da saúde dos cidadãos.

Dessa previsão constitucional se extrai que, embora solidária a responsabilidade, às três esferas da Federação é dado organizar-se, administrativamente, de modo a estabelecer o
modus operandi
da regionalização e hierarquização da efetiva prestação de serviço.

Sobre a questão, o Supremo Tribuna Federal, também no julgamento do RE n. 855.178, que culminou no Tema 793, definiu a tese a respeito da responsabilidade solidária entre os entes da federação e a necessidade de o julgador observar a repartição de competência em matéria de saúde pública, nos seguintes termos:

TEMA 793. Os entes da federação, em decorrência da competência comum,
são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde
, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

[
g.n
]
.

Como se vê, o egrégio STF, não obstante reafirme a solidariedade existente entre os entes da Federação nas demandas por tratamento de saúde, exige do julgador que avalie, conforme as divisões e atribuições administrativas e de funcionamento do SUS, qual ente público seria o responsável pelo custeio da obrigação de saúde, para fins de integrar o polo passivo da ação.

Na hipótese dos autos, verifica-se que
o Requerente
é portador de
HAS – hipertensão arterial (CID 10 I10); obesidade grau III (CID 10 E66) e lesão renal aguda
Kdigo
- Estágio 03 (CID 10 N17)
.
Dessa forma, necessita da dispensação d
a medicação deferida (Enoxaparina 80mg)
para controle de seu quadro clínico, conforme laudo médico acostado aos autos
(Id. 65958093 e Id. 65958093).

Ainda, consta Ofício nº 192/2023/SMS/FCM, emitido pela Secretaria Municipal de Saúde,
com a informação de que o referido fármaco é disponibilizado pelo SUS através do Programa do Componente Especializado (Alto Custo) - Id. 220907781
, pág. 41.

Diante d
e tal especificidade
, entendo que o cumprimento da obrigação deve ser direcionado, primariamente, ao Estado de Mato Grosso.
Nesse sentido:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL.REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
FORNECIMENTO GRATUITO DO MEDICAMENTO ENOXAPARINA 80MG PELO PODER PÚBLICO
PARA O TRATAMENTO DE EMBOLIA PULMONAR (CID I26) EM PACIENTE COM GESTAÇÃO INICIAL.
DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE, CONSAGRADO ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DEVER DO ESTADO.
OBSERVÂNCIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS QUE NÃO CONSTITUI ÓBICE À CONCESSÃO DOS FÁRMACOS
. PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL.TESE NÃO ACEITA.SENTENÇA MANTIDA EM REEXAME NECESSÁRIO. Reexame Necessário n.º 1.647.656-5 (TJPR - 4ª
C.Cível
- RN - 1647656-5 - Região Metropolitana de Maringá - Foro Central de Maringá - Rel.: Desembargador Abraham Lincoln Calixto - Unânime - J. 26.03.2019)

(TJ-PR - REEX: 16476565 PR 1647656-5 (Acórdão), Relator: Desembargador Abraham Lincoln Calixto, Data de Julgamento: 26/03/2019, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 2474 11/04/2019)
[
g.n
].

Oportuno registrar, contudo, que, caso não seja possível ao Estado assegurar o fornecimento completo do tratamento pleiteado, caberá ao Município garanti-lo, em razão da responsabilidade solidária, visto que o objetivo principal é salvaguardar a saúde d
o
paciente, cabendo-lhe
, querendo,
eventual ressarcimento contra o outro ente público responsável, segundo as regras de repartição de competências na área da saúde.

Esse também é o entendimento deste E. Tribunal. Confira-se:

CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – CRIANÇA COM TEA – TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 196, DA CONSTITUIÇÃO DA
REP
Ú
BLICA
FEDERATIVA DO BRASIL – DIRECIONAMENTO PRIMÁRIO, EM FACE DO ESTADO DE MATO GROSSO, PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃO – PROVIDO EM PARTE.

O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios.
Considerando a complexidade e especialidade do tratamento médico, o direcionamento do cumprimento da obrigação deve-se dar, primariamente, ao Estado de Mato Grosso e, em caso de descumprimento, caberá ao Município, a satisfação da tutela jurisdicional.
(TJ-MT 10182098520218110000 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 11/04/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 04/05/2022)
[
g.n
].

Tal divisão de competências, aliás, foi reconhecida ainda nos Enunciados I, II e III das Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, vejamos:

“
Enunciado nº 8 -
Nas apreciações judiciais sobre ações e serviços de saúde
devem ser observadas as regras administrativas de repartição de competência entre os entes federados
. (Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde – 18.03.2019)

Enunciado nº 60 - A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva,
direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento
”

[
g.n
].

Destarte, impõe-se a parcial reforma da
sentença
recorrida, tão-somente a fim de direcionar
, prioritariamente,
a obrigação nela imposta ao ente federativo competente no caso concreto.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de a
pelação cível
interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
,
em parte
, somente para direcionar o cumprimento da obrigação
(fornecimento do medicamento Enoxaparina 80mg)
, primeiramente, ao Estado de Mato Grosso. No entanto, caso não seja possível assegurar a dispensação do fármaco
, caberá ao Município garanti-lo
, de forma subsidiária ao ente estatal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024